Tribunal: TJMT
Processo: 1017969-33.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017969-33.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, COVID-19]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[TAMILLES EMANUELLY LIMA DE SOUZA - CPF: 044.241.551-61 (ADVOGADO), REGINALDO DA SILVA RIOS - CPF: 036.475.931-33 (PACIENTE), 2º VARA DE EXECUÇÃO FORUM CUIABA - MT (IMPETRADO), TAMILLES EMANUELLY LIMA DE SOUZA - CPF: 044.241.551-61 (IMPETRANTE), REGINALDO DA SILVA RIOS - CPF: 036.475.931-33 (PACIENTE), TAMILLES EMANUELLY LIMA DE SOUZA - CPF: 044.241.551-61 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DE PARTE DO WRIT E NA PARTE CONHECIDA, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – EXECUTIVO DE PENA - PACIENTE
CONDENADO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE ROUBO, TRÁFICO DE DROGAS, RECEPTAÇÃO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO EM REGIME INICIAL FECHADO
– 1. ALEGADA DEMORA NA ANÁLISE DO PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME, DO FECHADO, PARA O SEMIABERTO – INOCORRÊNCIA – SITUAÇÃO DE PANDEMIA QUE INVARIAVELMENTE EXIGE UM ELASTÉRIO MAIOR NA ANÁLISE DOS PEDIDOS – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO DO PACIENTE, NO PRIMEIRO E SEGUNDO GRAUS DE JURISDIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO - 2. PRETENDIDA PROGRESSÃO DO REGIME DO FECHADO, PARA O SEMIABERTO, POR RISCO DE CONTÁGIO DO COVID-19 (CORONAVÍRUS) – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE RISCO EVIDENTE DE CONTAMINAÇÃO E AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DA UNIDADE PRISIONAL PARA LIDAR COM O VÍRUS SEM QUE SE CARACTERIZE A PROGRESSÃO PER SALTUM - 3.
PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA
-
ALMEJADA APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO N,º 62/2020 DO CNJ – IMPROCEDÊNCIA – NECESSÁRIA ANÁLISE CASUÍSTICA PARA A CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR – DOCUMENTOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR O RISCO ELOQUENTE À SAÚDE DO PRESO COM A MANUTENÇÃO EM CÁRCERE – DELITO PERPETRADO COM VIOLÊNCIA E/OU GRAVE AMEAÇA – EXCEPCIONALIDADE PARA O BENEFÍCIO NÃO VERIFICADA –
WRIT PARCIALMENTE NÃO CONHECIDO, E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM.

A prova pré-constituída é condição sine qua non para a análise do writ, que por possuir balizas estreitas, não permite a dilação probatória.

O turno defensivo, ao sustentar a demora por parte do juízo de origem, na análise do pedido de progressão de regime pelo paciente, deve equipar o mandamus com todos os documentos necessários a demonstrar todo o alegado.

A carência ou a inexistência de documentos aptos a provar a razoabilidade da pretensão defensiva, inviabiliza o conhecimento do pedido no habeas corpus.

A pretendida progressão por risco de contágio por conta do Covid-19 demanda a demonstração de que na unidade prisional em que o paciente esteja segregado, há contaminados pelo referido vírus ou que não possua condições de preservar os detentos da referida doença. In casu, não há indicativo de que o paciente encontra-se em risco para o Covid-19. Ademais, deve haver a demonstração inequívoca de que não pretende o paciente, a progressão per saltum.

A concessão do regime domiciliar ou a progressão antecipada de regime, com fundamento na Resolução n.º 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, deve ser aferida a partir de uma análise particularizada das condições de saúde do apenado, sem perder de vista a gravidade do crime pelo qual foi condenado.

Ine
xiste nos autos, comprovação de contaminação pela doença ou que eventual vulnerabilidade do seu estado de saúde demande a imediata saída do estabelecimento prisional, e de outro lado, verificando-se que foi condenado pela prática do delito de roubo dentre outros crimes, sendo que o primeiro envolve violência ou grave ameaça à pessoa, deve ser privilegiado
in casu
o direito da coletividade em ver preservada a paz social, mesmo porque a

crise do novo coronavírus não é um passe livre para a liberação de todos os encarcerados, muito menos quando se sabe que os tempos sombrios de hoje submetem a isolamento social cerca de um terço da humanidade.

R E L A T Ó R I O

DRA. TAMILLES EMANUELLY LIMA DE SOUZA
, impetra
habeas corpus
, em favor de
REGINALDO SILVA RIOS
, atualmente preso na PCE de Cuiabá-MT, tendo em vista constrangimento ilegal que está a padecer por omissão do M. Juiz de Direito da Segunda Vara da Comarca de Cuiabá-MT, no âmbito do Processo Executivo de Pena nº. 0005554-55.2010.8.11.0042.

Afirma a impetrante, que a causa de pedir consiste na demora do Juízo da Execução Penal em prolatar uma decisão acerca do pedido defensivo.

Os autos estão aguardando manifestação do juízo de execuções penais, tida como coatora, desde o dia 06/07/2020, quando o juízo da ação penal à qual o paciente responde, relaxou sua prisão preventiva.

A manutenção do paciente no atual regime que se encontra, qual seja o fechado, quando o eventual acolhimento da pretensão pode ensejar o abrandamento do regime prisional, é medida assaz gravosa.

Se o pedido será ou não deferido é outra questão, mas o paciente tem direito a ter a sua pretensão analisada em tempo razoável, sobretudo quando tem o condão de conferir-lhe situação favorável.

Brada ainda que a demora na análise de situação do paciente lhe gera risco de contaminação pelo covid-19, devendo ser substituída sua prisão na unidade prisional, pela domiciliar, por se tratar de grupos de risco, ou até mesmo a progressão de regime em razão da pandemia.

Por fim, requer a impetrante, seja o magistrado, tido como autoridade coatora, provocado a decidir sobre a questão trazida aos autos.

O pleito liminar foi indeferido.

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora.

O p
arecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Jorge da Costa Lana, é preliminarmente pelo não conhecimento do writ e no mérito, pela denegação
do
mandamus
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Primeiramente, a Procuradoria-Geral de Justiça apresenta preliminar de não conhecimento do mandamus.

Analisando os autos, constato que há parcial razão no pleito preliminar proposto.

Em consulta ao andamento processual do Executivo de Pena nº 0005554-55.2010.8.11.0042 no sistema SEEU, bem como, conforme informações fornecidas pela autoridade apontada como coatora, o pedido ao qual a impetrante se refere neste writ foi juntado ao executivo de pena no dia 08/07/2020 e versa sobre:
“(...) manutenção do recuperando no regime semiaberto ou, ainda, a concessão de prisão domiciliar, posto que se trata de pessoa portadora de doença grave. (...)” (sic - id. 56998972).

No dia 14/07/2020 os autos foram remetidos ao Ministério Público para manifestação, a qual foi juntada aos autos no dia 15/07/2020, mesma data em que foram devolvidos ao juízo da execução penal.

Posteriormente, o magistrado responsável pelo feito determinou que a unidade prisional enviasse, no prazo de 48 horas, cópia do prontuário completo do paciente, em razão da Recomendação nº62, de 17 de Março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, assim como em decorrência do pleito defensivo indicando que o paciente é portador de comorbidades como hipertensão, diabetes e tuberculose.

Ao prestar as informações solicitadas neste writ, a autoridade coatora constatou a ausência das informações requisitadas, oportunidade em que determinou a certificação acerca do envio da documentação e, em caso negativo, a reiteração do pedido, conforme:

“No Processo Executivo de Pena em que figura como recuperando REGINALDO DA SILVA RIOS, ora paciente, este foi condenado à pena de 21 anos e 02 meses de reclusão, pela prática dos crimes de roubo, receptação, tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte irregular de arma de fogo de uso permitido.

No dia 04/06/2019, o penitente foi inserido no cumprimento do regime semiaberto; em 16/06/2020, restou regredido definitivamente para o fechado, em razão do seu envolvimento em nova prática criminosa, pela qual se encontra preso preventivamente.

O cálculo de atualizado passou a indicar o saldo de 08 anos e 07 meses de pena a ser cumprida e apontar o dia 06/07/2021 para preenchimento do critério objetivo, atinente à progressão de regime.

No dia 08/07/2020, a defesa apresentou pedido de manutenção do recuperando no regime semiaberto ou, ainda, a concessão de prisão domiciliar, posto que se trata de pessoa portadora de doença grave.

Instado a manifestar, em 15/07/2020, o representante ministerial opinou de forma contrária às pretensões defensivas, tendo em vista que “a concessão de prisão domiciliar para presos do regime fechado cuida-se de medida excepcionalíssima, que somente se justifica diante da comprovação cabal de que o apenado se encontra concretamente acometido de doença grave ou em estado de saúde que inviabilize absolutamente o tratamento no ambiente carcerário (...) Cumpre recordar ainda que o sentenciado foi regredido para o regime fechado, uma vez que praticou novo delito e se encontra preso por outro processo desde 19/12/2019, e que, somente atingirá o requisito objetivo, para a progressão regimental, em 06/07/2021.”

Ao ser o feito encaminhado concluso, no dia 28/09/2020, este Juízo assim decidiu:

“Vistos etc.

Em razão da Recomendação n. 62, de 17 de Março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, a qual visa minimizar os fatores potencializadores para o contágio do vírus COVID-19, bem como, do pleito defensivo que indica que o recuperando REGINALDO SILVA RIOS é portador de doença grave (hipertensão, diabetes e tuberculose), DETERMINO que a Unidade Prisional envie, no prazo de 48 horas, cópia do prontuário completo do apenado, posto que os autos carecem de documentação comprobatória oficial atualizada aceca do alegado.

Na sequência, com o aporte do documento ao executivo, dê-se vistas ao Ministério Público para que, de posse dos documentos médicos, manifeste acerca da viabilidade, ou não, de concessão da progressão antecipada ao penitente ou, ainda, o benefício da prisão domiciliar.

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação ministerial, voltem-me os autos conclusos, com a máxima urgência, em face da urgência que o caro requer, posto que, a Organização Mundial de Saúde (OMS), no dia 11/03/2020, declarou pandemia de Covid-19 – novo Cornavírus, em face das milhares de mortes que atingiu inúmeros de países e o Brasil, lamentavelmente, não é exceção.

Às URGENTÍSSIMAS providencias.”

No dia de hoje (08/09/2020), ante a ausência das informações requisitas, sobreveio o seguinte decisum:

“Vistos etc.

Revelam os autos que, no dia 28/08/2020, este Juízo determinou a apresentação integral do prontuário médico do penitente, eis que a defesa indicou que o mesmo é portador de hipertensão, diabetes e tuberculose.

Sucede que, até a presente data, não se verifica a juntada das referidas informações.

Assim, CERTIFIQUE-SE acerca da vinda, ou não, da documentação em tela; em caso negativo, REITERE-SE a solicitação, a ser respondida no prazo impreterível de 24 horas.

Com o aporte do prontuário médico, DÊ-SE vistas ao Ministério Público e, conclusos.

Às URGENTES providências.”

Por ora, aguarda-se o cumprimento da decisão alhures." (sic - id. 56998972)

Consta do andamento do Executivo de Pena no sistema SEEU que os autos retornaram do DEPEN no dia 16/09/2020.

Ressalte-se que o paciente atualmente cumpre pena no regime fechado em razão da regressão ocasionada pela prática de novo crime.

Observo a inexistência de desídia ou demora desarrazoada da autoridade apontada como coatora em analisar o pedido defensivo, afinal, buscando examinar com a devida acuidade o pedido e, buscando a comprovação do estado de saúde do paciente, solicitou informações a unidade prisional.

Assim,
não conheço
dessa parte do habeas corpus, por absoluta ausência de elementos aptos a demonstrar com firmeza o alegado pela impetrante. Havendo inclusive, risco de supressão de instância, visto que o magistrado de origem, também por não ter os dados necessários, ainda não avaliou a questão na primeira instância.

A impetrante traz também o anseio em favor do paciente, buscando a liberdade provisória, alegando o risco de contágio pelo Covid-19, ao qual o paciente estaria submetido, diante do seu encarceramento e a ausência de medidas preventivas pelas autoridades e o Sistema Prisional.

Sobre a questão, cabem alguns apontamentos.

Os Ministros do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 347 entenderam que, neste momento, o Judiciário deve seguir as recomendações sobre a questão emitidas pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e por portaria conjunta dos Ministérios da Saúde e da Justiça e Segurança Pública, procedendo com a análise de situações de risco caso a caso.

De acordo com a Recomendação nº. 62, de 17/03/2020, do Conselho Nacional de Justiça, o grupo de risco para a infecção pelo novo coronavírus – Covid-19, compreende pessoas idosas, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções.

Em que pese as alegações da impetrante, verifico que não há elementos nos autos aptos a demonstrar o iminente risco a qual o paciente estaria em tese submetido, quando a infecção pelo COVID-19.

Ademais, em consulta ao sistema interno do Ministério Público é possível verificar manifestação do Ministério Público sobre o pedido formulado pela defesa nos autos nº 0005554-55.2010.8.11.0042, do qual se extrai que foram juntados como comprovação do estado de saúde do paciente apenas os documentos contidos no presente habeas corpus (id. 55232471), o que destaco, são insuficientes para uma segura aferição do real estado da saúde do paciente, sendo que o próprio magistrado, ainda não se dedicou na análise da referida questão, inclusive por falta de elementos fortes no sentido de lhe garantirem uma segura avaliação do caso.

Em tempo, caminhando no sentido contrário ao alegado pela impetrante, tem-se a nota técnica orientativa 02/2020/SSP/SAAP/SESP-MT que orientou os gestores das Unidades Prisionais do Estado de Mato Grosso a reduzir o número de visitantes, não permitindo a entrada de pessoas com sintomas de gripe, pessoas com idades acima de 60 (sessenta) anos, dentre outras medidas, a fim de evitar a propagação do Covid-19 e garantir a saúde e integridade física e psicológica dos reclusos.

Desse modo, observa-se que as Unidades Prisionais estão tomando todas as medidas necessárias a fim de evitar a propagação do Covid-19.

Ressalta-se, ainda, que as medidas implementadas e as recomendações do Poder Público são no sentido de estabelecer isolamento social, a fim de eliminar ou mitigar os riscos de contaminação do Covid-19.

Ato seguinte,
a impetrante pretende a concessão da prisão domiciliar, e a despeito dos judiciosos argumentos ventilados pela defesa, concluo que a pretensão não faz jus à acolhida.

Inicialmente, esclareço que o Plenário do Supremo Tribunal Federal não referendou a liminar do Ministro Marco Aurélio na ADPF n.º 347, que conclamava juízes da execução penal a avaliarem a possibilidade de adotar medidas alternativas a determinados grupos de presos. De todo modo, atento à declaração pública de situação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde e à Lei Federal n.º 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente no novo coronavírus, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n.º 62, de 17 de março de 2020, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação da COVID-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, inclusive, de reavaliação das prisões provisórias e de flexibilização da forma de cumprimento da pena nos processos executivos, em especial, daqueles presos que se enquadram no grupo de risco.

Todavia, a aplicação da aludida recomendação não implica em garantia de imunidade prisional, ao revés, os encarcerados que se encaixam em tais hipóteses somente serão beneficiados com a liberdade provisória ou a colocação em regime domiciliar caso fique comprovada a indispensabilidade da medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus, mesmo porque, como a própria nomenclatura sinaliza, traduz mero conselho, indicação, e não dever, obrigação.

Aliás, a própria Recomendação n.º 62/2020 do CNJ orienta que a prisão domiciliar seja concedida aos penitentes submetidos ao regime aberto e semiaberto, ou com diagnóstico suspeito ou confirmado de COVID-19, mediante relatório da equipe de saúde, desde que inexista espaço de isolamento adequado na unidade carcerária, e nenhum desses requisitos foi comprovado pelo ora agravante.

Para a concessão da prisão domiciliar humanitária, não basta a demonstração da senilidade do reeducando. Deve haver, também, a inequívoca comprovação da situação de maior vulnerabilidade e documento hábil que ateste a real necessidade de seu afastamento imediato do estabelecimento prisional, por existir uma ameaça eloquente e iminente à sua saúde.

A emergência epidemiológica não pode ser considerada como um salvo-conduto irrestrito, como pretende a i. defesa, mas somente admitida para a concessão de benefícios àqueles que se encontram em situação de risco elevado, destoando da condição dos outros detentos, seja porque na unidade prisional há algum surto da COVID-19 ou seu estado de saúde é tão debilitado que o impossibilita de receber os cuidados necessários no local ou o coloque em perigo iminente de contaminação pelo coronavírus, o que não é o caso em exame.

Nesse contexto, deve preponderar a avaliação desfavorável do grave crime pelo qual o agravante foi condenado, envolvendo violência sexual contra menor, fator que lhe evidencia a periculosidade. A propósito, assim se manifestou o c. Superior Tribunal de Justiça em situação análoga, in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PANDEMIA DA COVID-19. RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. ARTIGO 5º. PRISÃO DOMICILIAR. CONCESSÃO INDEFERIDA. AVALIAÇÃO CASUÍSTICA. CRIME COMETIDO COM EXTREMA VIOLÊNCIA. SAÚDE DEBILITADA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A crise mundial da Covid-19 trouxe uma realidade diferenciada de preocupação com a saúde em nosso país e faz ver como ainda de maior risco o aprisionamento diante da concentração excessiva, da dificuldade de higiene e das deficiências de alimentação naturais ao sistemas prisional, acarretando seu enquadramento como pessoas em condição de risco.

2. Nesse momento, configurado o gravíssimo risco à saúde, o balanceamento dos riscos sociais frente ao cidadão merece diferenciada compreensão. Apenas crimes com violência, praticados por agentes reincidentes ou claramente incapazes de permitir o regular desenvolvimento do processo, poderão justificar o aprisionamento. Crimes eventuais e sem violência, mesmo com justificada motivação legal, não permitem a geração do grave risco à saúde pela prisão.

3. O paciente foi condenado pela prática do delito de estupro de vulnerável, cumprindo pena em regime fechado por crime cometido com o uso desproporcional de violência, sendo que, de acordo com a recomendação do CNJ, somente crimes eventuais e sem violência não permitem a geração do grave risco à saúde pela prisão, devendo cada caso ser analisado diante das suas peculiaridades.

4. Apesar de possuir idade avançada, inexistiu comprovação do estado debilitado da saúde do agravante na origem, consignando-se, ainda, que a unidade prisional tem adotado medidas profiláticas para evitar o contágio, e destacando-se que o sentenciado não possui lapso para obtenção de qualquer benefício, não se verificando ilegalidade apta a justificar a mitigação do enunciado da Súmula 691 do STF.

5. Agravo regimental improvido.” (AgRg no HC 577.191/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 16/06/2020).

Na mesma linha intelectiva tem se manifestado este e. Sodalício:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDEFERIMENTO DA PROGRESSÃO ANTECIPADA AO REGIME ABERTO E DA COLOCAÇÃO TEMPORÁRIA DO AGRAVANTE EM REGIME DE PRISÃO DOMICILIAR – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A REFORMA DO DECISUM – IMPROCEDÊNCIA – PANDEMIA DA COVID-19 – CARÁTER NÃO COGENTE DA RESOLUÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – RECORRENTE IDOSO – FATOR ETÁRIO QUE, POR SI SÓ, NÃO ENSEJA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – CRIMES PRATICADOS MEDIANTE GRAVE AMEAÇA A PESSOA – RECURSO DESPROVIDO.

A possibilidade de progressão antecipada do regime de cumprimento de pena ou de colocação temporária do reeducando em regime de prisão domiciliar, com base na Resolução n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, não deve ser aferida a partir do simples fator etário, exigindo-se, para tanto, uma análise particularizada das condições de saúde do apenado, sem perder de vista a gravidade do crime pelo qual foi condenado e o risco de reiteração delitiva.” (N.U 0003310-14.2015.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/06/2020, Publicado no DJE 21/06/2020).

Com efeito, os pedidos de prisão domiciliar a presos definitivos em cumprimento da pena no regime fechado devem ser analisados em cotejo com a missão do Direito Penal, ponderando o direito à saúde dos encarcerados com a segurança de toda a coletividade e dos meios e fins do processo, a impedir que a comunidade fique exposta a perigo pela soltura dos indivíduos de alta periculosidade e/ou que pretendem evitar que eventualmente sejam responsabilizados por suas condutas ilícitas.

Nesse sentido se manifestou o Ministro Rogério Schietti Cruz na decisão monocrática que proferiu no Habeas Corpus n.º 567.408-RJ, in verbis:

“A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal”
(DJe/STJ n.º 2874 de 23/03/2020).

Ademais, não escapa a este Relator que o paciente foi condenado a 21 anos e 02 meses de reclusão, pela prática dos crimes de roubo, receptação, tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte irregular de arma de fogo de uso permitido.

Desta feita, indubitavelmente a colocação do beneficiário em prisão domiciliar humanitária ou mesmo a sua progressão antecipada ao regime semiaberto se apresenta irrazoável e não se coaduna com a Recomendação n.º 62/2020 do CNJ ou as portarias conjuntas dos Ministérios da Saúde e da Justiça e Segurança Pública, sem que exista comprovação de que, mantido em cárcere, corre perigo superior de contaminação pelo novo coronavírus.

Inclusive, vale dizer que a mera colocação do sujeito em regime domiciliar não garante a isenção do risco de contrair a doença, pois, diante da atual situação pandêmica, todo e qualquer ser humano, custodiado ou não, está suscetível de ser acometido por este mal.

Nessa toada transcrevo a manifestação do Ministro Félix Fischer, proferida no dia 05/05/2020 no HC n.º 577.035-SP (2020/0098527-9), mediante a qual indeferiu pedido liminar de colocação em prisão domiciliar do sujeito inserido no grupo de risco, in verbis:

“No mesmo sentido, a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, que não determina a soltura de presos indiscriminadamente, nem mesmo daqueles que apresentem comorbidades e idade que potencializem a infecção pelo vírus da Covid-19, justamente porque tal medida, por si só, não resolve nem mitiga o problema, uma vez que os riscos de contrair a doença não é inerente àqueles que fazem parte do sistema penitenciário. Ademais, a soltura ampla de presos não é hábil ao atingimento da finalidade almejada, que é a de redução de riscos epidemiológicos”
(DJe/STJ n.º 2900 de 05/05/2020).

Enfim, não se descuida que a precariedade e a superlotação dos estabelecimentos prisionais é argumento que pode ser adequado a todo e qualquer preso, de modo que não se presta a justificar a concessão da liberdade àqueles que possuem motivos plausíveis para permanecerem recolhidos ao cárcere, mesmo porque o Poder Judiciário, embora busque formas de amenizar esta situação, inclusive, com a edição da Súmula Vinculante n.º 56, não possui meios para, sozinho, solucionar o estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário brasileiro, que depende também dos esforços de outros poderes.

Nesse sentido é o entendimento desta Câmara Criminal acerca do tema, inclusive sob minha relatoria, in verbis:

“AGRAVO DE EXECUÇÃO – PENITENTE EM REGIME FECHADO – PERSPECTIVA DE PROGRESSÃO DE REGIME EM DEZEMBRO VINDOURO – ART. 5º, INCISO I, DA RECOMENDAÇÃO N. 62/CNJ – ALEGADO DESCUMPRIMENTO – SUPERLOTAÇÃO DA PENITENCIÁRIA MAJOR ELDO SÁ CORREA (MATA GRANDE) – DÉFICIT DE VAGAS DE 47% - COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL – INSUFICIÊNCIA – UNIDADE PRISIONAL QUE DISPÕE DE EQUIPE MÉDICA LOCAL, NÃO ESTÁ INTERDITADA POR ORGANISMO INTERNACIONAL E POSSUI DEPENDÊNCIAS QUE NÃO FAVORECEM A PROPAGAÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS – INFORMAÇÕES CONTIDAS NA NOTA TÉCNICA ORIENTATIVA N. 01/2020/CS/SPP/SAAP/SESP/MT – AGRAVANTE QUE NÃO SE INSERE DENTRE AS PESSOAS NO GRUPO DE RISCO DISCIPLINADO NO ITEM “A” DO REFERIDO DISPOSITIVO NORMATIVO – AGRAVO DESPROVIDO.

A mera superlotação da unidade prisional em que o penitente cumpre pena no regime fechado, com perspectiva de progressão de regime para o mês de dezembro vindouro, não é suficiente para determinar a antecipação do referido benefício, tampouco para autorizar-lhe regime domiciliar, provisório ou definitivo, sendo imprescindível a comprovação de que a unidade prisional é incompatível com o tipo de pena aplicada, ou que não disponha de equipe de saúde, ou esteja sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão de sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus, ou, ainda, que o agravante pertença a um dos grupos de risco disciplinados no item “a” do referido dispositivo. Agravo desprovido.” (N.U 0007884-80.2015.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/06/2020, Publicado no DJE 17/06/2020).

Tendo isso em vista, e não ressaindo dos autos a inequívoca situação de maior vulnerabilidade do preso, tampouco a necessidade de seu afastamento do estabelecimento prisional, e em se tratando de condenação por crime dotado de violência e/ou grave ameaça contra a pessoa.

Pelo exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, NÃO CONHEÇO de parte do mandamus e na parte conhecida, julgo IMPROCEDENTE a ação mandamental e DENEGO A ORDEM pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020